Tribunal: TJSP
Processo: 0010748-19.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010748-19.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante THIAGO
EDUARDO COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso, apenas para afastar o reconhecimento de maus antecedentes,
sem alteração na pena; mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071
Bauru
Apelante: Thiago Eduardo Costa
41.507
1. Thiago Eduardo Costa foi condenado como
incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. artigo 70, ambos do
Código Penal
CP ao cumprimento das penas privativas de
liberdade de oito anos, oito meses e vinte e quatro dias de
reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento da
multa de dezoito diárias, no valor unitário mínimo (cf. sentença de
fls. 545/552). Apela em busca da reforma da decisão, alegando, em
suma, que o exame dos elementos probantes reunidos durante a
instrução criminal revela a precariedade do conjunto de prova, o que
impõe sua absolvição. Destaca a circunstância de que havia deixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
3
o sistema prisional um dia antes dos fatos e, portanto, não teria motivo
para praticar atividades delitivas. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento do aumento da pena em razão do emprego de arma de
fogo, aduzindo a ocorrência de descontinuidade normativa; ou, caso
mantida, a observância ao disposto no enunciado 433 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, bem como o reconhecimento da
ocorrência de crime único (cf. razões de fls. 587/604).
O recurso foi processado regularmente em
primeiro grau, tendo sido apresentada resposta pelo Ministério Público
(fls. 609/621). Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
635/639.
2. Segundo a descrição fática constante da
denúncia, nas condições de tempo e local mencionadas, Thiago
Eduardo Costa e Bruno Eduardo Costa, agindo em conjunto e com
unidade de propósitos, caracterizadores do concurso de pessoas,
mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma
de fogo, subtraíram, para si, o valor em espécie de R$ 25.973,00
(vinte e cinco mil, novecentos e setenta e três reais), pertencente a
um estabelecimento comercial representante da empresa GVT na
cidade de Bauru, e um telefone celular da marca Samsung de
propriedade de uma das funcionárias da empresa, não identificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
4
Consoante apurado, os ofensores ingressaram na empresa, munidos
cada um com uma arma de fogo, abordaram os funcionários e
anunciaram o assalto. Enquanto um conduziu Juliana Rodrigues
Amador Braguin para o local onde se encontrava o dinheiro
pertencente à empresa-vítima, ordenando que lhe entregasse o
dinheiro, o outro mantinha Renato Braguin de Carvalho Leite sob a
mira da arma, ordenando que ele deitasse no chão, pisando em sua
cabeça e ameaçando-o de morte. Tão logo se apoderaram dos
valores e do objeto, os agentes deixaram o local, utilizando uma
motocicleta.
Bruno Eduardo Costa foi absolvido com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. A existência material do fato penal está
devidamente comprovada pelo registro constante do boletim de
ocorrência de fls. 04/06, bem como pelos depoimentos prestados por
Renato Braguin de Carvalho Leite e Juliana Rodrigues Amador
Braguin.
A certeza da autoria decorre do exame do
conjunto dos elementos informativos e probantes reunidos nos autos.
Veja-se, a propósito, a prova colhida no curso do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
5
Em solo policial, Renato Braguin de Carvalho
Leite contou que era sócio de uma empresa representante da GVT em
Bauru. No dia dos fatos, ele estava trabalhando na empresa,
juntamente com sua esposa e os funcionários, quando dois indivíduos
chegaram de moto e entraram no estabelecimento e já anunciaram o
assalto. Um portava uma pistola e outro, uma espingarda. Ambos
estavam de capacete. Um dos agentes levou Renato até a recepção
da empresa, deitou a vítima no chão e passou a pisar em sua cabeça
e ameaça-la de morte o tempo todo. O outro pegou a esposa de
Renato pelos cabelos e passou a exigir a entrega do dinheiro, levando-
a até a sala onde os valores da empresa estavam um banheiro na
sala da administração. Após pegarem a quantia lá existente e o
celular de uma funcionária, os roubadores deixaram o local utilizando
uma motocicleta. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada. No distrito
policial, Renato reconheceu, por meio de fotografias, o acusado
Thiago. A vítima aduziu que, apesar do capacete, conseguiu ver bem
o rosto de um dos agentes, o que trazia a espingarda, pois ficou
próximo a ele. Contou que “em relação às características físicas, o
que estava com a pistola, é pardo, estatura mediana, usava capacete
de cor preta e trajava camisa social manga longa, cor caramelo e
calça jeans. O que estava com a espingarda, é pardo, estatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
6
mediana, usava capacete de cor preta e trajava camisa preta de
manga comprida e calça jeans preta” fls. 12/13. Ainda durante o
inquérito, Renato fez o reconhecimento pessoal de Thiago.
Acrescentou, ainda, ter descoberto que o acusado era irmão de
Tabata Cristina dos Santos Costa Moreira, que trabalhou na empresa
vítima até janeiro de 2016 e foi demitida por justa causa em razão de
ter apresentado um atestado médico falso (fls. 69). Também na fase
inquisitorial, Renato esteve mais uma vez na delegacia de polícia e
reconheceu, por meio de fotografias, Bruno Eduardo Costa como o
segundo indivíduo que efetivou o roubo em sua empresa e que estava
armado com a espingarda. Ele declarou que o reconhecia “pelas
características físicas, principalmente do rosto, pois como no roubo
ele estava com capacete sem viseira, pude visualizar seu rosto” fls.
164.
Em seu depoimento na fase judicial, ofertou
declarações corroborando, em essência, o quanto narrado durante o
inquérito. Contudo, não reconheceu Bruno, afirmando que o segundo
roubador tinha um tom de pele mais claro do que o dele. Quanto a
Thiago, disse que o reconhecia por suas feições. Contou que,
enquanto estava rendido pelo acusado, deitado no chão, tentava
conversar com ele, virando o rosto e olhando-o diretamente. Nesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
7
momentos, o roubador acertava com força suas costas com o cano da
espingarda que segurava (mídia que instrui os autos).
Juliana Rodrigues Amador Braguin ofertou relato
em Juízo (mídia que instrui os autos) harmônico ao de Renato.
Afirmou que na data dos fatos, pouco antes da ação delituosa,
Renato, então seu marido, fora ao banco para sacar o pagamento dos
funcionários de sua empresa, em razão de problemas operacionais da
instituição bancária recém-contratada para gerir os pagamentos dos
empregados. Passado certo tempo do retorno de Renato, os
roubadores, de moto, entraram no estacionamento e desembarcaram.
Chegaram à recepção já armados, um com uma arma pequena e
outro com uma arma grande. Ambos usavam capacetes. Eles
anunciaram o assalto e, em seguida, um deles rendeu Renato e outro
a segurou. A testemunha destacou o fato de que apesar de os
funcionários estarem na empresa também, apenas ela e seu marido
foram diretamente abordados e imobilizados. Os roubadores
passaram a perguntar para Renato onde estava o dinheiro, ao que ele
respondia que não havia dinheiro. O agente que imobilizava Renato
chutava e desferia tapas no rosto da vítima. O roubador que segurava
Juliana pelos cabelos empurrava sua cabeça, mas não a agredia. Em
determinado momento, o agente que continha Renato começou a leva-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
8
lo para outra sala e Juliana pensou que ele iria matar seu marido, pois
a todo o momento o ameaçava com a arma. Apavorada, ela disse que
mostraria onde estava o dinheiro. O roubador que a rendia levou-a até
o escritório da administração da empresa, onde a irmã de Renato
estava trabalhando. Inquirida sobre o dinheiro, a irmã de Renato disse
que não havia dinheiro ali. Contudo, Juliana, temendo pela vida do
marido, indicou que os valores estavam dentro do box do banheiro do
escritório. Após entregar o dinheiro aos agentes, Juliana sentiu-se mal
e quase desfaleceu. Tão logo os agentes se apoderaram da quantia
ali existente e do celular de uma das funcionárias, deixaram o local,
utilizando a motocicleta. Algum tempo depois do ocorrido, Juliana teve
ciência de que Thiago e Bruno eram irmãos de uma ex-funcionária da
empresa, que fora demitida por justa causa, pouco tempo antes do
roubo. Juliana reconheceu Thiago em Juízo como sendo o roubador
que rendeu seu marido. Destacou que presenciou boa parte da ação
do acusado enquanto ele continha Renato, pois ela estava de frente
para eles. No que diz respeito ao outro roubador, por outro lado,
aduziu, não tinha condições de reconhecê-lo, pois ele permaneceu a
maior parte do tempo atrás dela (mídia que instrui os autos).
Tabata Cristina dos Santos Costa Moreira, irmã
do acusado e de Bruno, ouvida em Juízo, confirmou ter trabalhado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
9
empresa vítima, na área de telemarketing. Salientou que por ocasião
dos fatos já não era mais funcionária. Indagada, disse que nunca teve
acesso à área financeira da empresa. Afirmou, também, que Thiago
não sabia onde ela trabalhava, pois estava preso e tinha pouco
contato com ele. Questionada sobre seu irmão Bruno, a propósito do
dia dos fatos, contou que ele estava na praia, junto com o pai e outros
familiares (mídia que instrui os autos).
O acusado negou a prática da conduta, tanto em
solo policial (fls. 54), quanto em Juízo (mídia que instrui os autos).
Asseverou que havia deixado a prisão um dia antes do ocorrido e não
tinha motivo para praticar qualquer delito.
4. A análise desses elementos probatórios
demonstra o acerto da decisão condenatória. Com efeito, é
consolidada a construção jurisprudencial que considera a narrativa da
vítima como prova válida ao reconhecimento da responsabilidade
criminal do acusado de crime patrimonial, quando verossímil e em
harmonia com outros elementos de prova existentes no processo,
como no caso em julgamento, em que as pessoas atingidas pelas
ações ilícitas narraram detalhes e circunstâncias da realização
dos fatos e, tanto na delegacia quanto em Juízo, identificaram
pessoalmente o acusado como sendo um dos autores do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
10
A versão apresentada por Thiago restou isolada,
representando somente seu natural e normal desejo de tentar se livrar
da persecução penal, sem reflexo no conjunto de provas e sem
interferir na formação da convicção sobre a sua culpabilidade.
Verifica-se, portanto, que a sentença analisou
criteriosamente a prova reunida e, acertadamente, concluiu pela
responsabilidade penal do acusado, não merecendo acolhida o
pedido absolutório.
5. A reprimenda foi assim fixada: “Primeira fase.
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixa-se a
pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 11
dias-multa. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é
justificada pela violência praticada pelo acusado, que, segundo as
vítimas, além de manter a arma de fogo apontada para Renato o
tempo todo, também o agrediu com diversos chutes e tapas,
ameaçando-o de morte. Consideram-se, ainda, os maus antecedentes
do acusado (fls. 255) e a expressiva quantia subtraída no crime, a
qual não foi restituída. Segunda fase. Presente a agravante de
reincidência (fls. 257 condenação com trânsito em julgado em
10/12/15), exaspera-se a pena em mais 1/6, resultando em 5 anos, 5
meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
11
Terceira fase. Presentes duas causas de aumento de pena do Artigo
157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal (emprego de arma de
fogo e concurso de pessoas), a pena será elevada em 3/8, totalizando
7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
No que tange à causa de aumento de pena, as vítimas descreveram o
emprego de arma de fogo como forma de intimidação, a qual não foi
apreendida. No entanto, a causa de aumento de pena pode ser
reconhecida mesmo quando a arma não é apreendida, quando
existam outros elementos convincentes nos autos. A respeito, leciona
Guilherme de Souza Nucci: (...). Na hipótese dos autos, foi narrado o
emprego de arma de fogo, restando patente a autoria. Nesse sentido
é a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...) Outrossim,
conquanto não haja provas suficientes para condenação do corréu
Bruno, ambas as vítimas descreveram que o delito de roubo foi
praticado por duas pessoas, em consonância com as provas
existentes nos autos, incidindo, assim, a majorante prevista no art.
157, § 2o, II, do CP. Frisa-se que o aumento de 3/8 aplicado ao réu
beneficia-lhe, se comparado à atual causa de aumento de pena
prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do CP, acrescido pela Lei no
13.654/2018, que prevê o aumento de 2/3 se a violência ou ameaça é
exercida mediante emprego de arma de fogo. Reconhecido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
12
concurso formal entre os crimes de roubo (por serem duas vítimas
com patrimônios distintos valor em espécie de R$25.973,00,
pertencente ao estabelecimento, e um telefone celular da marca
Samsung, pertencente a uma funcionária da empresa), eleva-se a
pena em 1/6, totalizando a reprimenda em 8 anos, 8 meses e 24 dias
de reclusão, e ao pagamento de 18 dias-multa. O valor do dia-multa
será o mínimo legal, ante a falta de maiores informações sobre a
situação financeira do acusado. Pela quantidade de pena privativa de
liberdade aplicada e considerando que o crime foi cometido com
violência e grave ameaça, incabível a substituição por restritiva de
direitos, assim como sua suspensão condicional, nos termos,
respectivamente dos artigos, 44, e 77, caput, ambos do CP. Ante o
quantum da pena imposta e considerando as circunstâncias do fato e
a reincidência do réu, o regime inicial de cumprimento de pena será o
fechado, nos termos do Artigo 33, §3o, do Código Penal”.
Como se denota do acima transcrito, a pena-base
foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da
violência empregada pelo acusado durante a execução do delito, pela
significativa quantia subtraída e em razão dos antecedentes de
Thiago.
O aumento fixado há que ser mantido, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
13
razoável ante as circunstâncias concretas do delito indicadas pela
sentença; porém, o reconhecimento dos antecedentes deve ser
afastado. De acordo com a Certidão Estadual de
Distribuições Criminais de fls. 255/258, o acusado ostenta duas
condenações anteriores com trânsito em julgado para a defesa, pela
prática de delitos de roubos, não atingidas pelo período depurador.
Ressalvado
o
posicionamento
anteriormente
adotado por esta relatoria, parece mais correto o entendimento de que
a reincidência é circunstância única e, havendo mais de uma
condenação apta à sua configuração, deve-se proceder a aumento
único, na segunda fase. Afasta-se, assim, o reconhecimento de
antecedentes, mantendo-se a pena-base em quatro e oito meses de
reclusão e onze diárias de multa.
Na segunda fase, ante a presença da agravante
geral da reincidência, a sanção foi corretamente exasperada em um
sexto, atingindo cinco anos, cinco meses e dez dias e doze diárias de
multa.
Na terceira fase, foram reconhecidas as causas
de aumento de pena em razão do concurso de pessoas e do emprego
de arma de fogo, majorando-se, adequadamente, a pena em 3/8 (três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
14
oitavos).
A
alegação
defensiva
de
que
houve
descontinuidade normativa por ter a Lei no 13.654/2018 revogado o
inciso I do § 2o do artigo 157 do CP não prospera. Com efeito, além da
citada revogação, a lei inseriu no artigo 157 o § 2o- a, cujo inciso I
prevê a fração de aumento de pena em 2/3 para as hipóteses em que
a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de
fogo. Ou seja: a causa de aumento de pena em razão do emprego de
arma de fogo continua prevista no diploma penal, no entanto, em
percentual superior ao antes previsto. Portanto, quanto ao emprego
de arma de fogo, ao contrário do sustentando pela defesa, houve
novatio legis in pejus não aplicável, portanto, aos delitos praticados
antes de sua vigência. De outro lado, o inciso I do § 2o do artigo 157
do CP, vigente à época dos fatos, afigura-se plenamente aplicável ao
caso vertente.
Do mesmo modo não merece acolhida a tese de
que a causa de aumento não pode ser reconhecida na medida em
que não houve apreensão das armas utilizadas no delito. Ressalvado
o entendimento desta relatoria a propósito da não apreensão da arma
utilizada para exercer a grave ameaça, o reconhecimento da causa de
aumento de pena há que ser aplicado ao caso em tela, em atenção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
15
orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça a respeito dessa causa especial de aumento:
“ROUBO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE.
OUTROS MEIOS DE PROVA. EXISTÊNCIA. EFETIVO EMPREGO
DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA.
PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTE DA TERCEIRA
SEÇÃO. ILEGALIDADE AFASTADA. 1. Consoante entendimento
firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o
reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do
§ 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a
apreensão do objeto e a realização de exame pericial para
atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros
elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (Resp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a
própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3.
Recurso especial provido (...)”1.
Por fim, a sanção foi acrescida em 1/6 (um
1 STJ, 5a T., REsp 2018/0169849-9, rel. Min. Jorge Mussi, j. 23/10/2018, destacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
16
sexto), ante a existência de concurso formal de delitos.
Não merece acolhida o argumento defensivo de
existência de crime único. O Superior Tribunal de Justiça alinhou sua
jurisprudência no sentido de que “a subtração de patrimônios distintos
em um mesmo contexto fático enseja o concurso formal no delito de
roubo” (STJ, 6a T., AgRg no Habeas Corpus no 403.218/SP, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. 10/10/2017). No caso vertente, a subtração
praticada pelo acusado atingiu patrimônios distintos, quais sejam, os
valores pertencentes à empresa vítima e o aparelho celular de
propriedade de uma funcionária. Assim, de rigor o reconhecimento do
concurso formal dos delitos de roubo.
A fração aplicada na sentença é a menor
legalmente prevista para o concurso formal de crimes.
Desse modo, a reprimenda final remanesce em
oito anos, oito meses e vinte e quatro dias de reclusão e dezoito
diárias de multa e há que ser mantida.
6. O regime inicial fixado para o cumprimento de
pena está em consonância com o disposto no artigo 33 do Código
Penal, ante a quantidade de pena aplicada e reincidência específica
do acusado, e não merece reparo.
7. Ante o exposto, dão parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010748-19.2016.8.26.0071 -Voto no
17
recurso, apenas para afastar o reconhecimento de maus
antecedentes, sem alteração na pena; mantida, no mais, a r.
Sentença.
Márcio Bartoli
Relator sorteado